Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-91.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO POR MEIO DE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATO NOVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não haverá litispendência quando uma das ações já foi julgada. Preliminar rejeitada.
2. Nos autos do processo 0705152-62.2023.8.07.0017 foi reconhecida a fraude das operações realizadas na conta e no cartão de crédito do autor entre 16 e 17/5/2023. Transitada em julgado a sentença e cumprida a obrigação no cumprimento de sentença, em 2024, o autor tomou conhecimento de que o nome estava inscrito nos serviços de proteção ao crédito em virtude de dívida, cuja fraude foi judicialmente reconhecida.
3. Esse cenário infirma a alegação de bis in idem, por se tratar a inclusão indevida de fato novo que não integrou a causa de pedir do processo encerrado.
4. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
5. Precedentes: Acórdão 1948157, 0715419-62.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; Acórdão 1943129, 0701913-34.2024.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.